Tribunal: CARF
Processo: 10909.004277/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CARÁTER PRESCINDÍVEL.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. Aprova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto nas hipóteses previstas legalmente.
COMPENSAÇÃO. OUTRAS ENTIDADES. VEDAÇÃO.
A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com contribuições devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
APROVEITAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EVENTUALMENTE RECOLHIDA NO PERÍODO FISCALIZADO. POSSIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO.
O mero aproveitamento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre valores pagos a segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais eventualmente recolhidos durante o período fiscalizado não se confunde com o instituto da compensação, que, como sabido, submete-se a toda uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação tributária de regência.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004277/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CARÁTER PRESCINDÍVEL.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. Aprova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto nas hipóteses previstas legalmente.
COMPENSAÇÃO. OUTRAS ENTIDADES. VEDAÇÃO.
A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com contribuições
devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
APROVEITAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EVENTUALMENTE
RECOLHIDA
NO
PERÍODO
FISCALIZADO.
POSSIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA
COMPENSAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004277/2007-16
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

O mero aproveitamento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre
valores pagos a segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais eventualmente recolhidos durante o período fiscalizado não se
confunde com o instituto da compensação, que, como sabido, submete-se a
toda uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação
tributária de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar para reconhecer a extinção, pela decadência, dos débitos lançados até a competência
09/2002, inclusive. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o aproveitamento dos valores recolhidos a maior que o devido no
período, a título de terceiros, em razão do erro na eleição do FPAS. Vencidos os conselheiros
Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.679
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 387 a 397.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.097.592-8,
lavrada em nome do sujeito passivo acima identificado, no montante de R$ 27.473,50
(vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), consolidado
em 10/10/2007, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes
à parte dos empregados e contribuintes individuais (não descontada), da empresa, as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas
a Terceiros (Salário-Educação, SESI, SENAI, SEBRAE e INCRA).
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 217/225, no período de 01/97 a 12/99, a empresa
enquadrou-se no código FPAS 515, contribuindo para o SESC e SENAC, quando o
correto, em razão de sua atividade econômica principal ser o desdobramento de madeira
-serraria - é FPAS 507, devendo contribuir, portanto, para o SENAI e SESI, sendo
levantadas as contribuições devidas a estes Terceiros.
Informa, também que o grau de risco da atividade econômica preponderante é o grau 3,
alíquota de 3%, no CNAE 161020.I, tendo em vista o maior número de segurados nesta
atividade.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas, os seguintes elementos:
Estabelecimento Matriz
(a) Levantamento FP1 - FOLHA DE PAGAMENTO ANTES DA GFIP MATRIZ - nas
competências 01/97 a 13/98 - contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas;
(b) Levantamento FP1 - FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ - nas competências
12/2000, 05/2001, 07/2001, 07/2002, 12/2003, 13/2003, 05/2004, 13/2005, 01/2006,
02/2006, 04/2006 e 13/2006 - contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas e declaradas
em GFIP, bem como sobre valores pagos a contribuintes individuais, declaradas em
GFIP e apuradas através do Livro Diários nas contas "900.8 5.1.0.0.00.034 - Honorários
Profissionais" e "956-33.02.01.01.0043 - Honorários Profissionais",;
(c) Levantamento DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - na competência
02/1998, foram apuradas diferenças de acréscimos legais na Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GPS, que foi recolhida em atraso, conforme discriminado no
Relatório DAL -Diferença de Acréscimos Legais, fls. 136;
(d) Levantamento FPT - FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ TER - período de 01/99
a 12/99, inclusive 13° salário - - contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas e declaradas
em GFIP, bem como sobre valores pagos a segurados contribuintes individuais,
incluídas em GFIP, apurados através do Livro Diário nas contas "5.1.0.00.0049-
Honorários Profissionais" e 8.5.0.0.0.00.034 - Honorários Profissionais";
(e) Levantamento FRE - FRETES EM GFIP - na competência 03/2005, valores pagos a
título de frete a contribuintes individuais constantes em GFIP, sem, contudo, estarem
nas Folhas de Pagamento;
Filial 01.133.600/0003-52
(f) Levantamento FP3 - FOLHA DE PAGAMENTO FILIAL 03 - nas competências
06/99 a 12/99, inclusive o 13° salário — contribuições incidentes sobre remunerações
pagas aos segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas e
declaradas em GFIP;
(g) Levantamento AU3 - AUTÔNOMO EM GFIP FILIAL 03 - na competência
01/2005 - contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais cujos valores foram apurados em GFIP sem, contudo,
constarem nas Folhas de Pagamento conforme demonstrado no RL - Relatório de
Lançamentos;
(h) Levantamento FT3 - FOLHA DE PAGAMENTO TERCEIROS F3 - nas
competências 01/2005 e 02/2005 - - contribuições incidentes sobre remunerações pagas
aos segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas e
declaradas em GFIP;
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

Filial 01.133,600/0004-33
(i) Levantamento FP4 - FOLHA DE PAGAMENTO FILIAL 04 - nas competências
04/2001 12/2003, inclusive 13° salário - contribuições incidentes sobre remunerações
pagas aos segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas e
declaradas em GFIP;
(j) Levantamento FT4 - FOLHA DE PAGAMENTO TERCEIROS F4 - nas
competências 02/2005 - contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas e declaradas
em GFIP;
(k) Levantamento FR4 - FRETES EM GFIP FILIAL 4 - nas competências 10/2003 a
12/2003, valores pagos a título de frete a contribuintes individuais constantes em GFIP,
sem, contudo, estarem nas Folhas de Pagamento;
Filial 01.133.600/0005-14
(1) DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - na competência 10/2003,
foram apuradas diferenças de acréscimos legais na Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GPS, que foi recolhida em atraso, conforme discriminado no
Relatório DAL-Diferença de Acréscimos Legais, fis. 137;
Filial 01.133.600/0006-03
(m) Levantamento AU6 - AUTÔNOMO EM GFIP FILIAL 06 - nas competências
06/2005,08/2005, 10/2005,12/2005,04/2006, 08/2006 e 10/2006- contribuições
incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais cujos
valores foram apurados em GFIP sem, contudo, constarem nas Folhas de Pagamento
conforme demonstrado no RL - Relatório de Lançamentos;
(n) Levantamento FP6 - FOLHA DE PAGAMENTO FILIAL 06 - nas competências
12/2004, 03/2005, 0672005, 08/2005, 10/2005, 12/2005, 13/2005, 01/2006, 03/2006,
04/2006, 08/2006, 10/2006 - contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados empregados constantes das folhas de pagamento apresentadas e declaradas
em GFIP;
Filial 01.133.600/0007-86
(o) Levantamento FP7 - FOLHA DE PAGAMENTO FILIAL 07 - na competência
13/2005- contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados
constantes das folhas de pagamento apresentadas e declaradas em GFIP;
Constam ainda do REFISC as alíquotas aplicadas e a fundamentação legal dos
lançamentos.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de procuradora
constituída, fls. 163, apresentou a impugnação de folhas 238, requerendo a
improcedência da notificação. Alega, preliminarmente, que:
(a) decaiu o direito do INSS lançar as contribuições relativas às competências anteriores
a outubro de 2002, conforme reza o art. 173 do CTN;
(b) não se aplica ao caso o art. 45 da Lei n° 8.212/91, com o prazo decadencial de dez
anos e não de cinco, porque tal dispositivo é inconstitucional;
(c) o artigo 146 da Constituição Federal estabelece que compete à Lei Complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre,
dentre outras matérias, prescrição e decadência;
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

(d) o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar porque trata
de matéria hoje reservada a essa espécie normativa, já a Lei n° 8.212/91, não se presta a
regular tal matéria por ser lei ordinária;
(e) a jurisprudência em âmbito judicial é farta no reconhecimento do prazo decadencial
de cinco anos para o lançamento de contribuições previdenciárias;
(f) também a jurisprudência em âmbito administrativo, notadamente a do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, vem de há muito reconhecendo que as
autoridades administrativas não só podem como devem observar as decisões judiciais
reiteradas em seus julgamentos, notadamente quando digam respeito a
inconstitucionalidade de normas.
No mérito, alega que:
(a) conforme cópias de guias em anexo, de fato, houve o recolhimento com o código
515 (comércio), quando na verdade o código correto seria 507 (industria). Tais
recolhimentos somaram o valor total de RS 5.457,65, no entanto, este valor
(efetivamente pago) foi desconsiderado pela Autoridade Fiscal;
(b) o erro no código se trata de infração formal que não pode redundar no lançamento de
ofício de um valor (tributo) já integralmente quitado;
(c) verificado o erro formal do contribuinte, cabe aos órgãos da administração pública
redirecionarem as verbas segundo seus corretos destinos, sem penalizarem o
contribuinte com um ilegítimo duplo pagamento;
(d) ainda que fosse do contribuinte o ônus de acertar a distribuição interna da
arrecadação pelo INSS, deveria então o Fisco, no mesmo procedimento fiscal, no
mínimo reconhecer o recolhimento efetuado e promover de ofício a compensação com o
que restasse "devido" em razão do "lançamento" no código correto.
A impugnante reconhece que não efetuou o recolhimento com relação aos valores pagos
a título de frete efetuado por caminhoneiros transportadores autônomos, no valor de RS
449,90. Também reconhece a procedência dos valores apurados como diferença de
acréscimos legais e dos valores incidentes sobre remuneração decorrente de pagamentos
efetuados a contribuintes individuais cujos valores foram apurados em GFIP sem,
contudo, estarem em folhas de pagamento. Tais valores correspondem a R$ 547,25.
Igualmente reconhece que houve pagamento a menor, dos anos 2000 e 2001, incidentes
sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados constantes
das folhas de pagamento apresentadas e declaradas em GFIP, restando um débito de R$
594,63. Alega, que, dessa forma, caso não estivesse prescritos os valores ora cobrados, a
Autoridade Fiscal somente poderia lançar aquilo que a Impugnante efetivamente não
recolheu, ou seja, a importância d RS 1.591,78.
Ante o exposto requer:
(a) a decadência do direito de lançar contribuições cujos fatos geradores sejam
anteriores a outubro de 2002;
(b) seja desclassificada a infração referente ao erro no código de recolhimento das
contribuições para os terceiros, de material para formal, cancelando-se o lançamento da
contribuição e seus reflexos, ou alternativamente, que seja reconhecido o crédito da
impugnante relativamente aos recolhimentos das contribuições para os terceiros no
código FPAS 515, no valor total de RS 5.457,65;
(c) sejam reconhecidos os recolhimentos comprovados através da documentação
anexa;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

(d) caso não seja reconhecida à decadência, remanesçam na NFLD ora impugnada,
apenas os valores que efetivamente não foram recolhidos, que acima foram
expressamente reconhecidos.
Ao final requer que lhe seja oportunizada ajuntada de novos documentos que venham
ser localizados, e prova pericial para comprovar o efetivo recolhimento das
contribuições objeto dos documentos anexo. Indica perito e formula os quesitos.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez
anos, previsto no art. 45, incisos, da Lei n° 8.212, de 27 de julho de 1991.
COMPENSAÇÃO. TERCEIROS.
Não é passível de compensar nas contribuições arrecadadas pela RFB, valores
indevidamente recolhidos e destinados a outras entidades e fundos. (§2°, art.
89, Lei n° 8.212/91)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
PROVAS. APRESENTAÇÃO.
0 momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação, exceto se comprovada a ocorrência de uma das situações
previstas nos incisos do §1° do art. 7° da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia;
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 402 a 414, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i ) Da preliminar de decadência
Conforme o relatório da NFLD em comento, o crédito lançado se refere ao período
compreendido entre 01 de 1997 a 02 de 2007. Assim, preliminarmente, necessário
ressaltar-se que decaiu o direito do INSS lançar as contribuições relativas as
competências anteriores a outubro de 2002. A NFLD em comento somente foi
consolidada em 10/10/2007 e, assim, somente poderia englobar contribuições relativas a
competências a partir de outubro de 2002, caso fossem devidas.
( ii ) Aproveitamento dos valores erroneamente pagos
Ora, conforme cópias das guias em anexo, de fato, houve o recolhimento com o código
515 (comércio), quando na verdade o código correto seria o 507 (indústria). Tais
recolhimentos somaram o valor total de R$ 5.457,65 (cinco mil, quatrocentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
No entanto, este valor (efetivamente pago) foi desconsiderado pela Autoridade Fiscal.
Ora, não há dúvida de que esse erro de código se trata de infração formal do
contribuinte, que não pode redundar no lançamento de oficio de um valor (tributo)
já integralmente quitado.
Verificado o erro formal do contribuinte, cabe aos órgãos da administração pública
redirecionarem as verbas segundo seus corretos destinos, sem penalizarem o
contribuinte com um ilegítimo duplo pagamento.
Ainda que assim não fosse, ou sei a, se fosse do contribuinte o ônus de acertar a
distribuição interna das receitas da arrecadação pelo INSS, deveria então o Fisco, no
mesmo procedimento fiscal, no mínimo reconhecer o recolhimento efetuado e
promover de oficio a compensação com o que restasse "devido" em razão do
"lançamento" no código correto.
A Autoridade Fiscal assim não o fez, pretendendo o locupletamento indevido do Estado
As expensas da Impugnante, o que não se pode tolerar!
( ... )
Assim, requer a Recorrente, caso Vossas Senhorias não reconheçam a decadência do
direito do Fisco de lançar o débito referente 'As contribuições em questão, seja
reconhecido o crédito da Impugnante, no valor de R$ 5.457,65 (cinco mil, quatrocentos
e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e feita a compensação de oficio,
deste crédito com o referido débito.
De acordo com o relatório fiscal, com relação aos valores pagos a titulo de fretes
efetuados por caminhoneiros transportadores autônomos, segurados contribuintes
individuais, não incluídos em folha de pagamento, mas declarados em GFIP, a
remuneração considerada base de cálculo para o lançamento corresponde a 20% sobre o
valor total do frete pago, devido ou creditado, na forma do parágrafo 4° do artigo 201
do RPS. Com relação a esta rubrica, que somou débito no valor de R$ 449,90
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

(quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), a Recorrente efetivamente
não fez o recolhimento, de modo que reconhece expressamente a procedência do
lançamento.
Quanto As diferenças de acréscimos legais, referidas no relatório, bem como no tocante
aos pagamentos das contribuições incidentes sobre remuneração decorrente de
pagamentos efetuados a contribuintes individuais cujos valores foram apurados em
GFIP sem, contudo, constarem em folhas de pagamento, tais valores, que correspondem
a R$ 547,25 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a Recorrente
efetivamente não fez o recolhimento, de modo que reconhece expressamente a
procedência do lançamento.
Por fim, efetivamente houve pagamentos a menor, dos anos de 2000 e 2001, incidentes
sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados constantes
das Folhas de Pagamento apresentadas e declarada em GFIP, restando um débito de R$
594, 63 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos).
Desta forma, caso não estivessem prescritos os valores ora cobrados, a Autoridade
Fiscal somente poderia lançar aquilo que a Recorrente efetivamente não recolheu, que
somaria o valor de R$ 1.591,78 (mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito
centavos).
( iii ) Apresentação de prova documental e pericial
PROVA DOCUMENTAL: que lhe seja oportunizada a juntada de novos documentos
que venham a ser ainda localizados;
PROVA PERICIAL: que seja deferida e determinada a realização de perícia contábil
para comprovar o efetivo recolhimento das contribuições objeto dos documentos em
anexo, indicando como perito assistente o contador Jessé Souto Amaral, com endereço
profissional na Rua Sebastião Wolf n. 78, Bairro Nonoai, em Porto Alegre-RS, CEP
91720-540, inscrito no CRC-RS sob o número 24185, posto que não é a perícia
desnecessária, protelatória ou impraticável.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento do lançamento tributário, ou mesmo a apropriação dos valores erroneamente
pagos.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Da preliminar de decadência
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito ao período
compreendido entre 01/01/1997 a 31/12/2006, cuja ciência à contribuinte ocorreu em
15/10/2007. Por conta disso, considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial,
que passou a ser quinquenal e a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos
períodos, entendo que assiste razão à recorrente no sentido de considerar decaídos os
lançamentos efetuados até a competência 09/2002, inclusive.
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
2 – Aproveitamento dos valores erroneamente pagos
Apesar do acerto da fiscalização, ao autuar com base no FPAS correto, o fato é
que a contribuinte, mesmo tendo se equivocado na classificação, efetuou pagamentos conforme
seus levantamentos.
Então, considerando o fato de que a contribuinte não agiu de má fé e que as
Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil, mais especificamente as de no 1.300/12,
1.529/14 e 1.717/17, orientadoras dos processos de restituição e/ou compensações vedam este
instituto em relação a contribuições de terceiros; prezando pela justiça fiscal e pelos princípios
norteadores e reguladores da Administração Pública e do direito, entre eles o do não
enriquecimento sem causa do Estado, como também o fato de que as contribuições de terceiros,
dizem respeito à mesma rubrica, não tem porque se prejudicar a contribuinte e não aproveitar os
pagamentos efetuados pela mesma.
Portanto, entendo que cabe o aproveitamento na autuação dos valores pagos a
mais a título de contribuições de terceiros, não assistindo razão à decisão recorrida no sentido de
informar que não pode ser compensado ou apropriado com outro.
Vale lembrar que a IN RFB no 1.300/12, foi revogada pela INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFBNo1717,DE17 DE JULHO DE 2017, que estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, que disciplina a matéria em questão, além dos demais artigos, mais especificamente
nos artigos 2o e 5o:
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Parágrafo único. Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a título de
multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias
principais ou acessórias relativas aos tributos administrados pela RFB.
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo administrado pela RFB que
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro poderá ser
efetuada somente a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 4o A RFB efetuará a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS que
não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita.
Art. 5o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras entidades
ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante convênio.
Este entendimento está similar ao decidido no Acórdão de no 2201-005.417, desta
turma, datado de 10 de setembro de 2019, de acordo com os trechos a seguir transcritos:
Ora, não sendo o indébito tributário verdadeiro tributo, mas apenas mera aparência de
tributo, posto que não respaldado em lei, e implicando, todavia, em prestação
compulsória, há que se definir o pagamento tributário indevido como a prestação de
fato, involuntária, decorrente da exigência ilegítima, por parte da Administração, de
suposto tributo. Por essas razões, deve-se, a rigor, negar ao “indébito tributário” não
apenas a qualidade de “tributo”, mas também a qualidade de “receita”, ante o fato de
que, se fosse assim qualificado, teria de sê-lo necessariamente como receita pública,
pois auferida pelo Poder Público. E a receita auferida pelo Poder Público, bem como
qualquer ato dele emanado, deverá ser, sempre e necessariamente, legal.
E sendo o “indébito tributário” intrinsecamente ilegal – de outra forma não seria
indébito – não pode sequer ser classificado como receita. Como mero ingresso de caixa
e não verdadeira receita, não poderá se integrar ao patrimônio do Poder Público, o que
implica no dever de ser restituído ao proprietário tão logo superado o motivo que
ensejou o ingresso. Quer dizer, inexistindo, no indébito tributário, motivo legítimo para
o ingresso, impõe-se a sua restituição ao contribuinte, verdadeiro proprietário da quanto
indevidamente paga a título de tributo, encontrando-se a administração na qualidade de
mera possuidora do indébito tributário.
Nesse contexto, a norma básica que trata do instituto da compensação no direito
positivo brasileiro encontra lugar no artigo 170 do CTN, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”
Como se infere do texto legal, o CTN outorgou ao legislador ordinário de cada esfera
(federal, estadual e municipal) a “faculdade” de permitir a compensação dos créditos
tributários. Trata-se, pois, de dispositivo legal que, com força de norma complementar,
é norma geral de direito tributário e atribui à lei ordinária a função de estabelecer em
que condições dar-se-á a compensação. E no que se refere às contribuições
previdenciárias, que, aliás, é o que nos interessa para o deslinde da discussão aqui
travada, o instituto jurídico da compensação é regido pelo artigo 89 da Lei n. 8.212/91.
É ver-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” (grifei).
O artigo 89 da Lei n. 8.212/91 deixa claro que o instituto da compensação das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e contribuições instituídas a título
de substituição (CPRB) deve ser realizado nos termos e condições estabelecidos pela
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, aí, valendo-se do artigo 100, I do CTN que
dispõe que “são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas”, a Receita Federal acabou expedindo algumas Instruções Normativas
regulando a compensação das referidas contribuições.
Levando-se em conta a época da ocorrência dos fatos geradores aqui discutidos e da
lavratura do presente Auto de Infração, é de se notar que a Receita Federal expediu as
seguintes Instruções Normativas: (i) IN/RFB n. 1300, de 20 de novembro de 2012; (ii)
IN/RFB n. 1.529, de 18 de dezembro de 2014; e, por último, (iii) IN/RFB n. 1.717, de
julho de 2017. Em todas essas normas complementares a Receita cuidou de dispor sobre
os termos e condições relativos ao procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias. Confira-se:
“Instrução Normativa RFB no1300,de20 de novembro de 2012
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Instrução Normativa RFB no1529,de18 de dezembro de 2014
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 8o.
§ 8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada, a partir de 1o de janeiro de 2015, por meio do formulário eletrônico
Compensação de Débitos de CPRB, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, e observará o disposto no parágrafo único do art. 26
da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Instrução Normativa RFB no1717,de17 de julho de 2017
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

§ 2o Para efetuar a compensação, o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja exigibilidade
esteja suspensa.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 9o.
§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta
Instrução Normativa, e observará o disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007.”
Como se pode notar, para que a compensação de valores indevidamente recolhidos à
Previdência seja realizada é necessário que o contribuinte atente-se para as normas
complementares expedidas pela Receita Federal, que, a propósito, dispunham, num
primeiro momento, que a compensação deveria ser informada em GFIP e, num segundo,
estabelece que a compensação deve-se efetivar por meio do formulário eletrônico
Compensação de Débitos de CPRB, disponível no sítio da RFB na Internet ou por meio
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Declaração de Compensação.
Quer dizer, o instituto jurídico da compensação e, em especial, a compensação de
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e contribuições instituídas a título
de substituição (CPRB) sempre foi regulado por regras expedidas pela RFB, que, aliás,
assim sempre o fez por expressa autorização dos artigos 100, I e 170 do CTN. Tratam-
se, pois, das “regras do jogo” as quais, é certo, devem ser observadas, cabendo ao
contribuinte enquanto sujeito competente emitir a nota individual e concreta da
compensação, porque é essa norma que, pressupondo a norma de obrigação do tributo e
a norma de débito do Fisco, conferirá liquidez e certeza à própria compensação.
Nesse contexto, cabe transcrever, uma vez mais, os ensinamentos de Paulo de Barros
Carvalho1:
“Além das duas relações contrapostas (crédito tributário e débito da Fazenda Pública),
para que a compensação se aperfeiçoe exige o art. 170 do Código Tributário Nacional
que as relações tenham objetos líquidos e certos. São requisitos a ‘certeza da existência’
e a ‘determinação da quantia’ dos créditos e débitos que se pretende compensar.
Não há dúvidas, portanto, de que para o implemento da compensação é imprescindível a
emissão de norma individual e concreta pelo sujeito competente, pois é esse o veículo
apto para constituir fatos e relações jurídicas, objetivando, dentre outros, o objeto da
prestação (quantum devido). Do mesmo modo que crédito tributário líquido e certo é
aquele formalizado pelo ato do lançamento ou do contribuinte, débito da Fazenda
Pública líquido e certo é o que foi objeto de decisão administrativa ou judicial, ou,
ainda, reconhecido pelo contribuinte com fundamento em expressa autorização legal.
Tais atos, formalizando o fato do pagamento indevido, introduzem-no no sistema. Tanto
o crédito tributário como o débito do fisco são líquidos e certos quando estão
identificados (i) credor e devedor, (ii) o montante do objeto da prestação e (iii) o motivo
do surgimento do vínculo relacional.
Liquidez e certeza referem-se à existência e determinação da dívida, tanto do fisco
como do contribuinte. A constituição do crédito tributário dá-se por meio de lançamento

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 141.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

ou mediante norma individual e concreta expedida pelo contribuinte. Quanto ao débito
do fisco, será constituído por norma individual e concreta decorrente de ato
administrativo de invalidação do lançamento, de decisão administrativa, de decisão
judicial ou, quando autorizado em lei, por ato do próprio administrado. Em todas essas
hipóteses, está presente, sempre, a linguagem reconhecida pelo ordenamento como
apropriada.” (grifei).
O direito impõe suas próprias regras. E no processo de positivação das normas jurídicas
– a partir das normas gerais e abstratas os sujeitos competentes têm o dever de sacar
normas individualizadas e concretas – cada sujeito desempenha sua competência nos
exatos limites previstos na Constituição ou na lei. É aí que o contribuinte que visa
proceder à compensação deverá informá-la em GFIP ou através do formulário
eletrônico Compensação de Débitos de CPRB ou, ainda, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Declaração de Compensação. De todo modo, uma coisa é certa: o débito tributário da
fazenda deve ser formalizado em norma individual e concreta pelo próprio contribuinte,
nos termos do artigo 89 da Lei n. 8.212/91, obedecendo-se as normas infralegais
dispostas nas Instruções Normativas anteriormente elencadas.
Porque uma coisa é a relação jurídica aqui discutida, constituída mediante lançamento
de ofício expedido nos termos dos artigos 142 e 149, V do CTN. Outra coisa,
completamente diversa, é o suposto débito da fazenda para com a recorrente, o qual, aí,
sim, poderá embasar a relação jurídica compensatória, de modo que o procedimento
para se efetivar a norma individual e concreta da compensação, tornando a existência do
débito do fisco líquida e certa, apresenta suas próprias regras, as quais não se
confundem com as regras relativas ao oferecimento e análise da impugnação. Tanto o
procedimento devido não foi verificado pela recorrente como também falta, no caso,
norma individual e concreta que atesta a liquidez e certeza do débito do fisco.
É nesse sentido que há muito vem decidindo este Tribunal:
“IMPUGNAÇÃO - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – A apresentação de petição que
não contém qualquer discordância com a exigência contida no lançamento, mas, ao
contrário, manifesta expressamente a intenção de que o débito seja compensado com
valores de créditos decorrentes de indébito tributário, não se caracteriza como
impugnação, mas proposta de liquidação do valor devido.
Recurso negado.
(Processo n. 13608.000111/94-91. Acórdão n. 203-07.512, Conselheiro Relator Renato
Scalco Isquierdo. Sessão de 12.07.2001. Publicado em 12.07.2001).
NORMAS
PROCESSUAIS.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. A falta de impugnação específica,
no Recurso Voluntário, contra os fundamentos do acórdão recorrido, toma definitiva a
decisão do colegiado "a quo".
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO. A impugnação deve ser instruída com
os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO. SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INOPORTUNIDADE. Em sede de impugnação de lançamento de ofício, o pedido de
compensação de indébitos é descabido, porquanto, além de não expressar contestação,
denota a anuência com o crédito tributário constituído e a simples oferta de meios para
sua satisfação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. A delegacia de
julgamento não possui competência para apreciar pedidos de compensação em sede de
impugnação de lançamento.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

Recurso negado.
(Processo n. 13922.000023/2001-53. Acórdão n. 203-11.235, Conselheiro Relator Eric
Moraes de Castro e Silva. Sessão de 23.08.2006. Publicado em 23.08.2006).” (grifei).
Todas essas razões bem evidenciam que não caberia, aqui, analisar pedido de
compensação, porque, nos termos da legislação de regência, regulamentada pelas
Instruções Normativas da Receita Federal expostas anteriormente, tais pedidos estão
submetidos a toda uma sistemática própria cujas regras não se confundem com aquelas
relativas à apresentação e análise de recurso voluntário. Mas não é essa a hipótese dos
autos.
Conforme afirmei nas linhas iniciais do voto, o recorrente não visa proceder com a
compensação de valores, mas pleiteia o mero abatimento ou aproveitamento dos valores
eventualmente recolhidos a título de contribuição sobre a folha de salários com os
valores objeto da autuação, sendo que a diferença entre os valores efetivamente
recolhidos e aqueles que deveriam ser recolhidos segundo a autoridade fiscal é de R$
719.356,62, que, acrescidos de juros e multa, totalizariam R$ 1.586.149,92.
Essa situação é análoga àquela em que o contribuinte é excluído do simples e tem contra
si lavrado auto de infração com exigências para cada tributo, sendo que aí os valores
eventualmente recolhidos são deduzidos das exigências de mesma natureza. Esse
entendimento é inclusive objeto da Súmula CARF n. 76, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Verificando-se tratar de situação análoga, entendo, com base nisso e nos fundamentos
elencados no decorrer do voto, que os valores eventualmente recolhidos a título de
contribuição sobre a folha de salários durante o período fiscalizado sejam aproveitados
em relação aos valores aqui discutidos.
Portanto, de acordo com a decisão do caso similar apresentada, entendo que
devem ser aproveitados na autuação, caso ainda existam, valores porventura pagos a mais em
relação às contribuições de terceiros ocorridos por ocasião do erro na eleição do FPAS a ser
adotado.
Ademais, no que diz respeito às solicitações de que sejam reconhecidos os
recolhimentos comprovados através da documentação apresentada, como bem demonstrado pela
decisão recorrida, a autuação, conforme as diversas planilhas apresentadas, fez os levantamentos
com as respectivas alocações dos valores pagos aos devidos, conforme os comprovantes
apresentados. Por conta disso, não tem porque ser reformada a decisão recorrida neste tema.
Veja-se, portanto, os trechos da referida decisão, cujos os fundamentos eu concordo e os utilizo
como minha razão de decidir:
Dos recolhimentos efetuados
Alega, a Impugnante, que não foram considerados os valores recolhidos para os
Terceiros no total de R$ 5.457,65 e junta GPS para comprovar.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

Conforme consta do Relatório Fiscal às fls. 220, item 6.1.2.2, dos valores recolhidos
para os terceiros foram considerados os destinados ao Salário-Educação, Sebrae e Incra,
uma vez que os mesmos são beneficiários tanto no código que foi feito o recolhimento
(FPAS 515) quanto no FPAS correto (FPAS 507). Os valores recolhidos ao
SESC/SENAC,
que correspondem juntos à alíquota de 2,5%, não foram considerados conforme exposto
acima, ou seja, a impossibilidade de compensação de contribuições destinadas a
Terceiros.
É passível de verificação no Discriminativo Analítico do Débito - DAD, que os valores
lançados referem-se, tão somente, as contribuições destinadas ao SESI/SENAI, tendo
sido devidamente considerados os valores destinados aos demais Terceiros (Salário-
Educação, SEBRAE e INCRA). O Auditor-Fiscal utilizou-se do código de Terceiros
0012 que corresponde à soma dos códigos do SENAI (004) e do SESI (008), lançando a
alíquota de 2,5% e, não, 5,8%, que seria a correspondente ao código FPAS 507 para as
empresas sem convênio.
Também carece de razão a alegação de que as Guias de Recolhimento juntadas aos
autos pela Impugnante às fls. 255/342, não tenham sido devidamente consideradas pela
fiscalização. Conforme se verifica no RDA - Relatório de Documentos Apresentados,
fls. 75 a 106, todos os recolhimentos foram apresentados e devidamente apropriados ao
lançamento, conforme demonstra o RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, fls. 107/135. Possivelmente, não foi percebido pela Impugnante que o
Auditor-Fiscal apropriou as GPS sem o valor recolhido e destinado aos Terceiros, mas,
conforme já fundamentado acima, tal procedimento foi adotado para viabilizar o
cumprimento da lei.
Apenas para que não reste dúvidas sobre a apropriação dos documentos apresentados
demonstramos abaixo a situação verificada referente a uma competência.
Dados da GPS apresentada às fls. 255:
Estabelecimento: 01.133.600/0001-90
Competência; 01/98
Discriminativo dos Recolhimentos:
Segurados-370,09
Empresa - 1.186,35
Terceiros-265,12
Dedução FPAS 134,48
Total Líquido-1.687,08 Total - 1.687,08
O valor recolhido nesta GPS, excluindo-se o valor destinado a Terceiros, foi de R$
1.421,96. Este valor pode ser verificado no RDA às fls. 75eno RADA às fls. 110.
Diante do acima exposto, não resta dúvidas de os recolhimentos apresentados foram
devidamente considerados pelo Auditor-Fiscal, não havendo que se falar em
duplicidade de lançamento.
3 – Apresentação de prova documental e pericial
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004277/2007-16

A contribuinte, solicita a realização de perícia, o que certamente iria demonstrar o
recolhimento das contribuições para terceiros em valor acima do decido no período fiscalizado.
Entendo não ser razoável o atendimento à esta solicitação, pois, conforme
anteriormente demonstrado na autuação fiscal, corroborado pela decisão recorrida, não existem
matérias de complexidade suficiente para demandar a realização de perícia ou a apresentação de
novos elementos probatórios.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado à recorrente a oportunidade
de justificar as diferenças apuradas, não tem porque baixar o processo em diligência,
apresentação de novos elementos ou perícia para confirmar os valores constantes dos autos.
Portanto, a requisição de diligência/perícia, deve ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem a necessidade de realização de perícia para fazer
verificações ou constatações que deveriam ter sido apontadas e/ou provadas por ocasião da
impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE PARCIAL provimento no sentido de que seja reconhecida a
decadência até a competência 09/2002 e também para determinar o aproveitamento dos valores
recolhidos a maior que o devido no período, a título de terceiros, em razão do erro na eleição do
FPAS.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital